Tribunal: TJPA
Processo: 0392463-32.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392463-32.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DESIREE DANIELE MAGALHAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0392463-32.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO:
DESIREE DANIELE MAGALHÃES DA SILVA.

ADVOGADO:
RUI ROGÉRIO DE SOUZA PEREIRA – OAB/PA 15.639.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0392463-32.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO:
DESIREE DANIELE MAGALHÃES DA SILVA.

ADVOGADO:
RUI ROGÉRIO DE SOUZA PEREIRA – OAB/PA 15.639.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 8512091 pag. 1/5)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões (Id. 8675215 pag. 1/3)
o embargante aduz que o
referido acórdão foi omisso, pois o fato de que a lesão sofrida pela embargada foi imediatamente reparada, em menos de 24 horas, conforme atestam os documentos já juntados nos autos, lesão esta que foi reparada em sua totalidade e que, no decorrer do tempo, não lhe causaria qualquer incomodo, o que foi atestado pela Testemunha Elton Carlos Menezes.

Alega que, o acórdão foi omisso ao deixar da analisar a alegação de ofensa aos dispositivos citados nos autos, vício esse que precisa ser sanado, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Deste modo, pugna para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo que a decisão recorrida não se manifestou acerca elemento imprescindível para o deslinde do feito.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 9021382)
.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que:

“(...)

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática que manteve a sentença condenatória à indenização por danos morais sofridos em razão da falha na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar fornecidos à Agravada que, durante período de sedação em exame de endoscopia, ante a falta de atenção e cuidados dos profissionais de operadora do plano de saúde, sofreu queda do leito médico e fraturou sua dentição.

Na decisão agravada, a respeito da comprovação do defeito na prestação do serviço, inclusive com base em depoimentos testemunhais, registrou-se:

“[...]

Conforme se observa dos autos, a autora/recorrida sofreu uma queda do leito do estabelecimento da recorrente, quando a mesma estava realizando o procedimento de endoscopia, tendo fraturado seus dentes. Tal situação ficou devidamente comprovada nos depoimentos constantes dos autos, a saber:

ELTON CARLOS MENEZES – CRO 3182.

Que é dentista; que atendeu a requerente; que recebeu um comunicado que havia uma cliente da Unimed que estava precisando do trabalho de reparação; que foi até o hospital para verificar o acontecido [...] que fraturou três dentes superiores. (fls. 141).

RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA. Que é técnica de enfermagem; que trabalha no hospital da Unimed; que participou do exame da autora; que neste dia estava lá; que não viu a queda; que ouviu a queda e saiu para ajudar [...] que quando termina o procedimento, as grades são levantadas; que acredita que aconteceu no momento em que a médica baixou as grades [...] que a médica disse que quando foi tirar a paciente, ela deve ter se desequilibrado o que ocasionou a queda [...] que viu que a autora quebrou o dente da frente. (fls. 142/143)

Portanto, na esteira do posicionamento do juízo monocrático, entendo que restou devidamente comprovado o defeito na prestação do serviço, tendo em vista que a autora, ao realizar o exame de endoscopia, teve que ser sedada, não tendo os profissionais da recorrente atuado com zelo, tendo em vista que a recorrida caiu do leito em que se encontrava e acabou fraturando os dentes da frente.

Nesta situação, entendo que o descaso com a autor é evidente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ, segundo o qual: “Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço [...] A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa”. (AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020). [...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a responsabilidade civil do plano de saúde é objetiva considerando o fato do serviço, consistente nos danos sofridos decorrentes da falta de cuidados dos prepostos da Agravante, eis que não tiveram zelo e precaução necessários para evitar a queda da paciente do leito médico durante o período de sedação. Ressalte-se que o fato de a agravante ter providenciado o atendimento posterior imediato da agravada não gera exclusão da responsabilidade civil pelo fato efetivamente já ocorrido. Da mesma forma, em relação ao valor da compensação dos danos morais, a decisão agravada consignou que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) resta inteiramente harmônico aos critérios de razoabilidade, não se revelando qualquer exorbitância deste quantum indenizatório. Neste contexto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser mantida, porquanto demonstrada a omissão dos profissionais da agravante que gerou o dano moral da agravada, constituindo o fato do serviço, pelo que a indenização no valor de R$10.000,00 se mostra inteiramente legítima.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023